Tribunal: STF
Processo: RE 228520
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-21
Data de publicação: 1998-09-21

Ementa:
ICMS - FATO GERADOR - IMPORTAÇÃO. Na dicção da sempre
douta maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, é
harmônica com a Carta da República de 1988 legislação que implica
condicionar a liberação da mercadoria via despacho aduaneiro ao
pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
Precedente: Recurso Extraordinário nº 144.660-9/RJ, julgado pelo
Pleno em 23 de outubro de 1996, cujo redator designado para o
acórdão foi o Ministro Ilmar Galvão.